Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRAZO.
1. É devida a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação.
2. A homologação do acordo e a constituição de novo título vão de encontro aos princípios da celeridade e da eficiência do processo, visto que, em caso de descumprimento, as partes retornariam ao ponto inicial, com a necessidade de se deflagrar nova execução. Por lado, mantendo-se o processo suspenso, será possível o aproveitamento dos atos já realizados na execução.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.